Tribunal: STJ
Processo: 0000169-75.2015.8.02.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1803891 - AL (2019/0081723-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALEX PEDRO ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECORRIDA.
PUBLICAÇÃO
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA
ELETRÔNICO
OU
INTIMAÇÃO
PESSOAL
ELETRÔNICA.
DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA
DESTA
ÚLTIMA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA
PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA.
1. Em caso de duplicidade de intimação, esta Corte firmou a
compreensão de que uma vez "ocorrendo intimação pela publicação da
decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal
na forma do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última"
(EAREsp n. 857.010/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
).
30/11/2021
2. Com o advento do processo eletrônico, foi necessário compatibilizar
o ato de intimação com o modelo de processo virtual. Nessa
perspectiva, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que, no seu art. 4o, § 2o,
expressamente dispõe que a publicação eletrônica substitui qualquer
outro meio e publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal.
3. A Defensoria Pública, conforme expressa previsão legal, deve ser
intimada sempre pessoalmente, de tal sorte que se enquadra na exceção
Documento eletrônico VDA51265473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e68b5bb1-8f58-48f2-8f40-a2dd8f23d6c6

estabelecida no referido dispositivo legal; em decorrência disso, a
publicação no Diário de Justiça Eletrônico não deve ser considerada
para contagem de prazo, mas somente a intimação pessoal, que na
espécie, também foi eletrônica.
4. Embargos de divergência acolhidos para reconhecer a tempestividade
do recurso especial e, consequentemente, superar o não conhecimento
anteriormente declarado, determinando a retomada de seu julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgar
procedentes os embargos de divergência, para reconhecer a tempestividade do
recurso especial interposto e, consequentemente, superar o não conhecimento
anteriormente declarado, determinando a retomada de seu julgamento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51265473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e68b5bb1-8f58-48f2-8f40-a2dd8f23d6c6

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1803891 - AL (2019/0081723-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : ALEX PEDRO ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECORRIDA.
PUBLICAÇÃO
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA
ELETRÔNICO
OU
INTIMAÇÃO
PESSOAL
ELETRÔNICA.
DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA
DESTA
ÚLTIMA.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA
PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA.
1. Em caso de duplicidade de intimação, esta Corte firmou a
compreensão de que uma vez "ocorrendo intimação pela publicação da
decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal
na forma do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última"
(EAREsp n. 857.010/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
).
30/11/2021
2. Com o advento do processo eletrônico, foi necessário compatibilizar
o ato de intimação com o modelo de processo virtual. Nessa
perspectiva, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que, no seu art. 4o, § 2o,
expressamente dispõe que a publicação eletrônica substitui qualquer
outro meio e publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal.
3. A Defensoria Pública, conforme expressa previsão legal, deve ser
intimada sempre pessoalmente, de tal sorte que se enquadra na exceção
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

estabelecida no referido dispositivo legal; em decorrência disso, a
publicação no Diário de Justiça Eletrônico não deve ser considerada
para contagem de prazo, mas somente a intimação pessoal, que na
espécie, também foi eletrônica.
4. Embargos de divergência acolhidos para reconhecer a tempestividade
do recurso especial e, consequentemente, superar o não conhecimento
anteriormente declarado, determinando a retomada de seu julgamento.
RELATÓRIO

, representado pela Defensoria
ALEX PEDRO ROCHA DA SILVA
Pública, opõe embargos de divergência, às fls. 1.089-1.103, com o objetivo de
reformar o acórdão proferido pela
, da lavra do Ministro
Quinta Turma desta Corte
Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos desta
ementa (fl. 1.081):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no
Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois,
nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em
Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de
publicação oficial para quaisquer efeitos legais." AgInt nos
EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, DJe 22.8.2018)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em suas razões, alega o insurgente, em síntese, que "[a] exigência de
intimação pessoal da Defensoria Pública está garantida, ainda, nos artigos 370, §4o,
do CPP, e 128, I, da LC 80/1994" (fl. 1.091) e que o acórdão paradigma, proferido
no AgRg no REsp n. 1.381.416/BA, "trata precisamente da controvérsia
envolvendo intimação de Defensor Público por meio de publicação no Diário da
Justiça (e não intimação pessoal), ensejando a nulidade do processo a partir de
então" (fl. 1.092).
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

Assinala que, na espécie, não há o envolvimento de advogado
constituído, mas Defensor Público do Estado de Alagoas, que possui prerrogativa
legal expressa de ser intimado pessoalmente, ainda que por meio eletrônico e "se a
defesa foi intimada pessoalmente (por intimação eletrônica) do acórdão recorrido
no dia 2 de julho de 2018 (sexta-feira), forçoso concluir que o recurso protocolado
no dia 26 de julho de 2018 é tempestivo" (fl. 1.093).
Em decisão de minha relatoria, à fl. 1.116, admiti os embargos de
divergência. Depois, abri vista ao embargado para impugnação, a qual foi
apresentada às fls. 1.118-1.122, oportunidade em defendeu o acolhimento desses e
destacou haver se manifestado originariamente pelo conhecimento do recurso
especial.
VOTO

I. Admissibilidade
De início, tal como afirmei em prévio juízo de admissibilidade dos
presentes embargos, à fl. 1.116, verifico que o embargante apresenta, como
paradigma, o AgRg no REsp n. 1.381.416/BA, de minha relatoria, publicado no
DJe
, onde ficou assentado que a Defensoria Pública deve ser intimada
22/6/2015
pessoalmente para que se dê início ao prazo para apresentar contrarrazões ao
recurso especial, não servindo a esse propósito, tão somente, a publicação no
Diário de Justiça Eletrônico.
Ao proceder novo exame de prelibação, de fato, observo que se
encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente o fato de
haver sido realizado o necessário confronto analítico entre os arestos supostamente
divergentes, de modo a indicar, quantum satis, os pontos que entende dissidentes,
razão pela qual passo ao exame da controvérsia.
II. Contextualização
Depreende-se do voto condutor do acórdão embargado, proferido em
agravo regimental, o seguinte (fl. 1082, destaquei):
A pretensão recursal não merece êxito. O recurso especial é
intempestivo. Isso porque o acórdão recorrido foi publicado no
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

DJe de
(e-STJ, fl. 984), tendo iniciado o prazo para
12/06/2018
interposição do recurso especial no primeiro dia útil subsequente,
qual seja
(quarta-feira). Todavia, o apelo nobre
13/06/2018
somente foi interposto em
, ou seja, fora do prazo de
26/07/2018
30 (trinta) dias corridos (prazo em dobro, por se tratar da
Defensoria Pública), contados a partir da intimação da decisão
recorrida, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o e
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do
Código de Processo Penal. Cumpre ressaltar que, de acordo com o
entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, "havendo intimação eletrônica e publicação
da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta
última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a
publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer
outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais."
(AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 22.8.2018). Ante o exposto, nego provimento ao
agravo regimental. É o voto.
O recorrente sustenta que seu prazo somente começa a contar a partir da
sua intimação pessoal, visto que se trata de Defensoria Pública, e que tal ato não
pode ser suprido com simples publicação da decisão no Diário de Justiça
Eletrônico. Assim, a controvérsia estabelecida nestes embargos, portanto, se cinge
a saber qual a intimação deve prevalecer em caso de duplicidade: se é a que ocorre
por intimação pessoal eletrônica ou aquela decorrente da simples publicação da
decisão no Diário de Justiça Eletrônico.
III. Mérito: tempestividade do recurso especial
Em primeiro lugar, assinalo que em caso de duplicidade de intimação,
tal como se deu na hipótese, esta Corte assinalou, em precedente desta terceira
Seção, que "ocorrendo intimação pela publicação da decisão no Diário de Justiça
Eletrônico e intimação eletrônica pessoal na forma do art. 5.o da Lei n. 11.419
" (EAREsp n. 857.010/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz,
/2006, prevalece esta última
DJe
, destaquei).
30/11/2021
Essa diretriz, por si só, já seria suficiente para o deslinde da controvérsia
estabelecida nestes embargos, porquanto deveria ser considerada a data da
intimação eletrônica pessoal e não aquela decorrente da publicação no Diário de
.
Justiça Eletrônico, tal como ficou consignado no acórdão embargado
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

Entretanto, ainda que não se considerasse essa compreensão, no caso,
não seria possível haver solução diferente. Isso porque com o advento do processo
eletrônico, foi necessário compatibilizar o ato de intimação com o modelo de
processo virtual.
Nessa perspectiva, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que, no seu art. 4o, §
2o, expressamente dispõe: “a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção
dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".
Verifica-se que, de fato, o acórdão adotou interpretação que não se
coaduna com o referido dispositivo, visto que se trata de Defensoria Pública, cuja
intimação deve ser sempre pessoal e, por conseguinte, se enquadra na exceção
.
estabelecida no referido dispositivo legal
Como decorrência dessa prerrogativa da Defensoria Pública é que, no
caso em análise, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico não deve ser
considerada para contagem do prazo, mas somente a intimação pessoal, que na
espécie, também foi eletrônica.
Assim, com razão o embargante quando afirma que o membro da
Defensoria Pública foi intimado pessoalmente no dia
(e não
,
2/7/2018
12/6/2018
como consta na decisão agravada), tal como se infere da certidão de fl. 989. No
particular, precisas as ponderações do Ministério Público Federal em sua
impugnação, nestes termos (fl. 1.120, destaquei):
De início, verifica-se que, na decisão que não conheceu do
recurso especial (e-STJ, fl. 1.040/1.041), o recurso especial foi
considerado intempestivo, porquanto fora interposto fora do prazo
de 30 dias corridos.
Naquela oportunidade, considerou-se que a Defensoria Pública foi
intimada pessoalmente do acórdão da apelação em
e
22/06/2018
que o recurso especial foi interposto somente em
(e-
26/07/2018
STJ, fl. 1040).
Ocorre que, ao se compulsar os autos, verifica-se que transcorreu
o prazo de leitura no portal eletrônico em
e o início do
02/07/2018
prazo recursal se deu em
, com previsão de
05/07/2018
encerramento em
, conforme certidão de fl. 989 (e-
03/08/2018
STJ).
O recurso especial foi interposto em
(e-STJ, fl. 990),
26/07/2018
ou seja, dentro do prazo recursal em dobro que a Defensoria
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

Pública possui, que é de 30 dias, nos termos do art. 186, do art.
994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.029, todos do Código de
Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal.
Por fim, nos termos do art. 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e do art. 21,
II, da Resolução n.o 185, do Conselho Nacional de Justiça, nos
processos eletrônicos a intimação se efetiva com a consulta
eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias
corridos contados da data em que enviada a comunicação, ainda
que se trate de processos da Defensoria Pública [...]
IV. Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de divergência, para
reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto e, consequentemente,
superar o não conhecimento anteriormente declarado, determinando a retomada de
.
seu julgamento
Documento eletrônico VDA51265532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 9be071b5-daed-46be-b3ce-83e5bfc45d4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2019/0081723-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.803.891 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001697520158020051 1697520158020051
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ALEX PEDRO ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Marcos Paulo Dutra Santos (Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro)
sustentou oramente pela parte Interessada: Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro - "amicus curiae".
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgou procedentes os embargos de
divergência, para reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto e,
consequentemente, superar o não conhecimento anteriormente declarado, determinando a
retomada de seu julgamento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5425061554074=019032@
2019/0081723-0 - EREsp 1803891
Documento eletrônico VDA51233585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 17:34:12
Código de Controle do Documento: BE6D2B05-093F-4272-BB9D-91D82B85D8C0